Tribunal: TJES
Processo: 0016816-16.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016816-16.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016816-16.2020.8.08.0048

APELANTE
:
LIDER NOTEBOOKSCOMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LIDER NOTEBOOKSCOMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
em face da r. sentença que, nos autos da
ação de repetição de indébito
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz o recorrente, em suma, que a multa aplicada no montante de quarenta por cento do valor do imposto possui caráter confiscatório.

Sustenta que a incidência da multa acaba por violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que sempre agiu pautada pela boa-fé.

Assim, requer a reforma da r. sentença para fins de afastar a multa aplicada ou, ao menos, sua redução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016816-16.2020.8.08.0048

APELANTE
:
LIDER NOTEBOOKSCOMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LIDER NOTEBOOKSCOMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
em face da r. sentença que, nos autos da
ação de repetição de indébito
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz o recorrente, em suma, que a multa aplicada no montante de quarenta por cento do valor do imposto possui caráter confiscatório.

Sustenta que a incidência da multa acaba por violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que sempre agiu pautada pela boa-fé.

Assim, requer a reforma da r. sentença para fins de afastar a multa aplicada ou, ao menos, sua redução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como cediço, a ação de repetição de indébito – via eleita pela parte apelante – guarda pertinência quando se pretende a devolução de um valor cobrado indevidamente.

No caso, acertadamente, entendeu a instância primeva que a multa prevista no art. 75-A, § 1º, I, b, da Lei nº 7.000/01 não possui caráter confiscatório.

O citado artigo estabelece que:

Art. 75-A. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos §§ 1º a 8º deste artigo.

§ 1º Faltas relativas ao recolhimento do imposto:

I - deixar de recolher imposto devido, no todo ou em parte, na forma e nos prazos previstos na legislação:

b)
multa de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido, quando regularmente declarado ou escriturado

Assim, nada obstante as alegações recursais, o E. Supremo Tribunal Federal tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100% (ARE 836828 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16-12-2014, Acórdão eletrônico DJe-027, Divulg 09-02-2015 Public 10-02-2015).

Em igual sentido os seguintes precedentes desta Eg. Câmara:

(...) 6)
Acerca da multa punitiva que incidiu em 30% sobre os valores originais dos débitos lançados na CDA, vislumbro que não superam o valor do tributo, não se mostrando, assim, desproporcionais, já que, quanto ao valor máximo das referidas rubricas, o STF tem entendido que são confiscatórias apenas aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
(STF, ARE n.º 1058987 AgR, Relator: Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, J 01/12/2017, DJ 15/12/2017). 7) Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006130072074, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

__________

(...) IV. Melhor sorte não assiste ao apelante no que se refere ao aventado caráter confiscatório da multa de 30% (trinta por cento) calculada sobre o débito tributário em caso de inscrição em dívida ativa, prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal 3112/1983,
eis que a violação ao princípio do não confisco, inserto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, afigurar-se-á nas hipóteses em que as multas, moratórias ou punitivas, sejam superiores ao percentual de 100% (cem por cento) do débito.
Precedentes. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200070900, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 23/04/2021)

Destarte, existindo previsão legal para incidência da multa e esta não extrapolando o limite fixado na jurisprudência pátria, não se revela descabida a sanção imposta pelo Fisco em desfavor do apelante.

Ademais, vale rememorar que
“a aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014135, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 21/09/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – dez por cento – para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016816-16.2020.8.08.0048

APELANTE
:
LIDER NOTEBOOKSCOMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FISCO ESTADUAL – MULTA CONFISCATÓRIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como cediço, a ação de repetição de indébito – via eleita pela parte apelante – guarda pertinência quando se pretende a devolução de um valor cobrado indevidamente.

2.
O E. Supremo Tribunal Federal tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100% (ARE 836828 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16-12-2014, Acórdão eletrônico DJe-027, Divulg 09-02-2015 Public 10-02-2015).

3.
Destarte, existindo previsão legal para incidência da multa e esta não extrapolando o limite fixado na jurisprudência pátria, não se revela descabida a sanção imposta pelo Fisco em desfavor do apelante.

4.
Ademais, vale rememorar que
“a aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014135, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 21/09/2020).

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.